Tribunal: TJMT
Processo: 1022435-27.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022435-27.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS MATHEUS LEAL - CPF: 055.344.931-19 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306 DA LEI 9.503/97) E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA. DESCABIMENTO.
RÉU QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O que se tem é um conjunto probatório apto a responsabilizar o acusado pelos delitos em que foi condenado, uma vez que há elementos mais que suficientes para apontar que o apelante trafegava por via pública sem habilitação e com capacidade psicomotora alterada – inclusive atestado por intermédio de auto de constatação (ID 160764594) – quando então, já abordado, foi encontrada porção de
cannabis
em sua carteira.

2.

De outro modo, a defesa somente trouxe alegações de que o depoimento do policial seria viciado, porém, nada comprovou para retirar a credibilidade existente naquela versão, muito menos demonstrou motivos pelos quais o agente militar buscaria satisfação pessoal na condenação do réu, traduzindo-se em meros contextos.

3.

Ao arremate, ainda que o quantum da pena aplicada ao recorrente seja menor que 04 (quatro) anos de reclusão, fato é que aquele ostenta a condição de reincidente, consoante executivo de pena 2000258-80.2020.8.11.0064, motivo pelo qual não prospera o pedido defensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcos Matheus Leal contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 da Lei 9.503/97) e posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano de detenção em regime semiaberto e mais 60 (sessenta) dias-multa fixados no mínimo legal, com a suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir por 04 (quatro) meses, além de 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade (ID 160764642).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
alteração do regime inicial de cumprimento da pena (ID 160768150).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 160768153). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 161118698).

V O T O R E L A T O R

A materialidade restou comprovada pelo auto de constatação e depoimentos colhidos inquisitorialmente e perante o juízo. De mesmo modo, a autoria restou presente sobretudo pela análise global das provas, sobretudo com esteio naquelas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na audiência judicial, Alex Maurício, policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, disse que na data do fato, realizava fiscalização de trânsito, quando foi realizada a abordagem da motocicleta conduzida pelo denunciado, que chamou atenção por estar com a documentação atrasada. Ato contínuo, relatou que, durante revista pessoal, localizou uma porção de entorpecente no interior da carteira do réu, oportunidade em que este admitiu tê-lo consumido poucos minutos antes da condução. Ademais, o agente de segurança pública informou que notou sinais de alteração – como olhos avermelhados e sonolência – logo após a abordagem rotineira.

De maneira oposta, o réu Marcos Leal, ao ser interrogado em juízo, negou veementemente que tenha consumido o entorpecente apreendido em sua posse, afirmando ser apenas usuário de entorpecente, com o costume de consumir
cannabis
nos finais de semana. Ademais, em decorrência disso, disse que teria guardado uma porção em sua carteira com essa pretensão, todavia, negando o consumo anterior à condução do automotor.

Desta feita, o que se tem é um conjunto probatório apto a responsabilizar o acusado pelos delitos em que foi condenado, uma vez que há elementos mais que suficientes para apontar que o apelante trafegava por via pública sem habilitação e com capacidade psicomotora alterada – inclusive atestado por intermédio de auto de constatação (ID 160764594) – quando então, já abordado, foi encontrada porção de
cannabis
em sua carteira. De outro modo, a defesa somente trouxe alegações de que o depoimento do policial seria viciado, porém, nada comprovou para retirar a credibilidade existente naquela versão, muito menos demonstrou motivos pelos quais o agente militar buscaria satisfação pessoal na condenação do réu, traduzindo-se em meros contextos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte
,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(...) (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe de 18/9/2023
).

De outro lado, entende-se na dosimetria da pena da infração de trânsito houve a exasperação da sanção em 06 (seis) meses em decorrência da reincidência (art. 61, I do Código Penal) e pela agravante de ter sido o delito cometido sem habilitação para dirigir veículo automotor (art. 298, III do Código de Trânsito Brasileiro), o que denota certa desproporcionalidade – não vista na dosimetria das medidas previstas para a posse de droga para uso próprio. Desta feita, de ofício, necessário proceder com a readequação da reprimenda, motivo pelo qual, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes reconhecidas, sem nenhuma causa de aumento ou diminuição na terceira fase, chega-se
à pena definitiva de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo.

Ao arremate, ainda que o
quantum
da pena aplicada ao recorrente seja menor que 04 (quatro) anos de reclusão, fato é que aquele ostenta a condição de reincidente, consoante executivo de pena 2000258-80.2020.8.11.0064, motivo pelo qual
não prospera o pedido defensivo.
Desta forma, de rigor a manutenção do réu no semiaberto, de acordo com preceito legal expressamente previsto (art. 33, § 2º, “b” do Código Penal).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas, mas
readequando de ofício a pena privativa de liberdade
. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023